Tribunal: TJMT
Processo: 1004775-49.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004775-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOANA JHULLIE DE LARA LIMA - CPF: 030.254.361-90 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004775-49.2023.8.11.0003

Polo Ativo

JOANA JHULLIE DE LARA LIMA

Polo Passivo

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO BACEN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INICIAL FUNDADA EM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO E RECURSO FUNDADOS EM PAGAMENTO VIA DÉBITO EM FOLHA. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. IMPOSSIBILIDADE.

DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal: reconhecer o pagamento das parcelas via débito em conta e condenar a recorrida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3. Se quando da propositura da ação a parte se utiliza a tese de ausência de relação jurídica, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada para pagamentos realizados via débito em conta. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.

4. Autor que pleiteia narra na inicial:
“
Agora Excelência como se não bastasse ainda mais transtornos, diante da restrição em nome do autor, ou seja, Excelência, a autora está com nome sujo por dívida ilegal, o BANCO SICREDI não autorizou a abertura de conta junto a instituição por conta desta restrição.”
e acrescenta em sede de impugnação e recurso:
“
OUTROSSIM, a requerida junta CONTRATO, onde demonstra e o autor AUTORIZA os descontos das parcelas a serem realizados em FOLHA DE PAGAMENTO, outrossim Excelência, a referida ação não se trata de fraude, pelo contrario, a parte autora detêm de cartão de credito e empréstimo junto a requria os quais são pagos de forma regular. (...)”.
Alteração de tese evidenciada.

5. Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em efetuar cobranças e inserir os dados no SCR BACEN.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspensa a sua exigibilidade em razão do artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024